Tribunal: TJBA
Processo: 0008665-90.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008665-90.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Francineide Suzarte da Silva Carvalho Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADA POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, CAPUT C/C § 4º, ÚLTIMA PARTE DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No caso concreto, a prova produzida nos autos não exibe comprovação inequívoca de que o crime não fora cometido pela acusada. Presentes, portanto, os elementos mínimos para a admissão da acusação por crime doloso contra a vida, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria do delito, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob o nº 0008665-90.2013.8.05.0080, proveniente da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como recorrente, FRANCINEIDE SUZARTE DA SILVA CARVALHO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de pronúncia, nos termos do Voto Relator.